Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709567-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMONE MARINA BORGES AGRAVADO: VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 28727762 a agravante formula pedido de retirada de pauta virtual com vistas à realização de sustentação oral em sessão por vídeoconferência a ser designada. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 32a Sessão Ordinária Virtual, com início em 2 de setembro de 2021 e término em 10 de setembro. Nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às sessões virtuais no no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação; II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. No caso, trata-se de julgamento conjunto do agravo de instrumento com o agravo interno, contra decisão que indeferiu medida liminar para suspender a ordem de imissão de posse. Assim, o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis, com a retirada do processo de pauta, com urgência. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador